Tribunal: TJPA
Processo: 0000877-64.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 157, caput, DO CÓDIGO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de reconhecimento, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO ? Inocorrência. Não existe como desclassificar o crime para furto, uma vez que pelo narrado pela vítima, o apelante desceu da moto, lhe intimidando, xingando-a e exigindo seus pertences, fato que lhe deixou amedrontada, gerando temor e lhe reduziu a possibilidade de resistência. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Improcedência. Sua fixação se deu bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, já que como mencionado na sentença condenatória, há certidão criminal do apelante, com outra sentença penal transitada em julgado, após a prática deste crime, situação suficiente à exasperar a sua pena nesta fase, restando em consonância com a Súmula 23, deste TJPA.REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Insubsistência. Em consonância com o artigo 33, §2°, ?b?, do CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Não procedência. Apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente no que tange o quantum da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000877-64.2015.8.14.0028
APELANTE: RARISON DA SILVA ARAÚJO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157,
caput,
DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -
APELANTE
REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de reconhecimento, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - Inocorrência.
Não existe como desclassificar o crime para furto, uma vez que pelo narrado pela vítima, o apelante desceu da moto, lhe intimidando, xingando-a e exigindo seus pertences, fato que lhe deixou amedrontada, gerando temor e lhe reduziu a possibilidade de resistência.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Sua fixação se deu bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, já que como mencionado na sentença condenatória, há certidão criminal do apelante, com outra sentença penal transitada em julgado, após a prática deste crime, situação suficiente à exasperar a sua pena nesta fase, restando em consonância com a Súmula 23, deste TJPA.
REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Insubsistência.
Em consonância com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Não procedência.
Apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente no que tange o
quantum
da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000877-64.2015.8.14.0028
APELANTE: RARISON DA SILVA ARAÚJO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

RARISON DA SILVA ARAÚJO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca Marabá.

Consta da denúncia que no dia 11 de janeiro de 2015, o ora denunciado Rarison da Silva Araújo, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Brenda Gabrielle Lima Barbosa, o seu aparelho celular e uma quantia em dinheiro.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do Código Penal, lhe fixando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de furto.

Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, o regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, no tocante à reanálise da dosimetria da pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de furto. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, o regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de reconhecimento (fl. 07 do apenso), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Brenda Gabrielle Lima Barbosa narrou que o apelante desceu de uma motocicleta e a abordou, ordenando que ela passasse a bolsa, xingando-a e puxando-lhe os pertences e que se sentiu amedrontada com a ação. Confirmou que reconheceu o apelante, mesmo ele estando de capacete no momento do delito, pelas suas características, como corpo, barba e olhos.

A testemunha Cícero Carlos do Nascimento, policial militar, corroborou as declarações da vítima, afirmando que a mesma reconheceu o apelante, ocasião em que ressaltou que mesmo usando capacete, era possível reconhecê-lo.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções punitivas e pelos mesmos fundamentos, não existe como desclassificar o crime para furto, uma vez que pelo narrado pela vítima, o apelante desceu da moto, lhe intimidando com a sua ação, xingando-a e exigindo seus pertences, fato que lhe deixou amedrontada, gerando temor e lhe reduzindo a possibilidade de resistência.

Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se trata de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido, uníssono, claro e conciso.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I, DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - MAIOR RELEVO -
ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO EM APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME APURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual,
em especial a palavra da vítima, que merece maior destaque nos crimes contra o patrimônio.
Os elementos de prova coletados nos autos apontam o recorrente como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, c/c. art. 14, II, do CPB.

(2018.01773385-63, 189.436, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

De igual forma não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que sua fixação se deu bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em virtude do magistrado ter considerado como desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes, já que como mencionado na sentença condenatória, há certidão criminal do apelante, com outra sentença penal transitada em julgado, após a prática deste crime, situação suficiente à exasperar a sua pena nesta fase, restando em consonância com a Súmula 23, deste TJPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para conduzir a pena base acima do mínimo legal.

Assim, deve ser mantido o regime fixado no semiaberto, já que não fora modificada a pena estabelecida para o apelante e da mesma forma, não existe como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do CP, no que se refere ao
quantum
da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0000877-64.2015.8.14.0028